Tribunal: TJMT
Processo: 1024423-37.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024423-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA - CPF: 503.681.251-49 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ADMITIDA PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DEMONSTRADA PELO BANCO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
– DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, e comprovada a utilização do cartão de crédito por familiar do autor, não há falar em inexigibilidade do débito, e nem em dano moral indenizável em razão de inscrição restritiva por falta de pagamento da fatura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024423-37.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória De Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1024423-37.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A.,
julgou o pedido improcedente,
pois, segundo o MM. Juiz, como o autor confirmou o recebimento do cartão de crédito, e realizou o pagamento de diversas faturas, está suficientemente demonstrada a origem válida da dívida, já que
“não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava
”. A sentença condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. nº 67380987).

O apelante alega que nunca solicitou cartão de crédito do Bradesco, tanto é que o envelope, contendo o cartão que lhe foi envidado, encontra-se lacrado até hoje, ou seja, nunca desbloqueou o cartão, tampouco o utilizou.

Diz, também, que não solicitou ou autorizou qualquer cartão de crédito adicional, e que desconhece a pessoa de Maria Nolasco Oliveira, a qual o Banco afirma ter sido a responsável pela utilização do cartão de crédito adicional.

Afirma que, em março de 2019, procurou o Banco informando sobre a não solicitação do cartão, quando então pediu que o mesmo fosse imediatamente cancelado, mas o seu pedido não foi atendido.

Insiste em que, no dia 19.04.2019, foi indevidamente negativado por débito de R$ 799,86 que nunca contraiu, e diz que, atualmente, não consta do extrato outra negativação que não seja a realizada pelo Bradesco, e por isso mesmo o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em valor razoável.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a inexistência do débito, e o Banco condenado ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. nº 76706472).

O apelado apresenta contrarrazões vinculadas ao Id. nº 76706479, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante propôs ação declaratória/indenizatória, alegando ter sido negativado indevidamente por débito não contraído, vencido em 08.02.2019 (cf. Id. nº 76705220).

O Banco/réu rebate dizendo que, na verdade, a dívida decorreu da utilização de cartão de crédito adicional emitido em nome de Maria Nolasco Oliveira, e que
“as faturas localizadas demonstram a movimentação de compras e pagamentos através do mencionado cartão, evidenciando que a autora sempre teve conhecimento de seus débitos junto ao banco requerido, uma vez que realizou compras, mas não efetuou o pagamento”

(cf. Id. nº 76706452).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz decidiu dispensar a fase instrutória, e, passando já de imediato ao julgamento antecipado da lide, entendendo que o pedido não procedia, negou o pleito indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A instituição financeira apresentou em sua contestação diversas faturas apontando uma serie de gatos e tela do SPC apontando varias outras negativações em nome do requerente, desincumbindo do seu ônus probatório do art. 373, II do CPC/2015.

Destarte, as diversas faturas relativas ao mencionado cartão de crédito, nas quais, conforme foi exposto, constaram vários pagamentos, inclusive através de débito automático, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

A parte não nega a relação jurídica, tanto que apresenta o termo de encerramento de conta e a correspondência de recebimento do cartão de credito, contudo, esta não tem força probatória um vez que a utilização de cartão de credito é de uso pessoal, com senha personalíssima.

Portanto, ao que verifica é que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, consubstanciado na prova da existência do acordo a que faz alusão na exordial, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Urge salientar que a os argumentos expendidos na impugnação não foram suficientes para infirmar nas provas apresentadas pela ré.

Nesse sentido, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Assim, não há falar em débito indevido, tampouco em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.

(...)”
(cf. Id. nº 76706464).

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, é incontroversa a existência de relação jurídico-contratul entre o autor e o Banco, tendo este demonstrado que o cartão de crédito foi utilizado para compras nos meses de 02.2019 até 08.02.2019 (cf. Id. n.

76706453), e que o débito que ensejou a negativação foi contraído pela utilização do cartão adicional, utilizado por uma pessoa denominada Maria Nolasco Oliveira, esta que, em comum com o autor, por coincidência ou não, possui o patronímico “oliveira”. Coincidência?

Embora o apelante jure que não conhece a pessoa de Maria Nolasco Oliveira, consta do documento de identidade apresentado pelo próprio autor que Maria é a sua própria mãe (cf. Id. n.

76705221 - Pág. 3), o que retira completamente a credibilidade da alegação de que o débito não fora contraído com o conhecimento ou coparticipação do autor.

Neste caso, ratificando a fundamentação sentencial,
admito que o conjunto probatório demonstra de modo satisfatório a utilização do cartão de crédito adicional por pessoa ligada ao autor, e, como o cartão de crédito adicional só pode ser emitido sob autorização do titular, e só pode ser usado por quem tem conhecimento da senha, cai inteiramente por terra a tese da inexistência do débito.

Portanto, considerando que o réu demonstrou fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a legitimidade das cobranças, e da negativação, descabe o dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença apelada, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade
permanece suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021